Tribunal: TJDFT
Processo: 0752583-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752583-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de concessão de Efeito Suspensivo – protocolado pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF – à apelação interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no. 0711762-43.2023.8.07.0018, concedeu a segurança para declarar a nulidade da decisão administrativa que determinou a suspensão das atividades comerciais da Impetrante no âmbito do Distrito Federal. A parte peticionante sustenta, em síntese, que não há ilicitude no ato administrativo que determinou a suspensão das atividades da empresa 123 Milhas no Distrito Federal; que há perigo de dano grave a milhares de consumidores caso a empresa continue a comercializar seus produtos e serviços no Distrito Federal, ante a incerteza de suas atividades. Alega que a sentença recorrida se pautou em premissas equivocadas, especialmente por considerar que a matéria é de competência do juízo da recuperação judicial e que não há previsão legal de suspensão das atividades das empresas que estejam em soerguimento. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o § 4o do art. 1.012 do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos termos do inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim, a concessão de efeito suspensivo no caso de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória somente é possível diante da imediata comprovação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave, os quais devem ser devidamente demonstrados de plano, a fim de afastar a previsão legal de que a sentença deve produzir efeitos imediatamente. A ação originária é um Mandado de Segurança, que é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No caso dos autos, a impetrante (123 Milhas) argumenta que é nulo o ato do PROCON-DF que determinou a suspensão de suas atividades no âmbito do Distrito Federal até a comprovação de resolução das reclamações abertas pelos consumidores, especialmente pelo fato de ter sido adotada tal medida com base em fatos anteriores ao deferimento da recuperação judicial (autos no. 5194147-26.2023.8.13.0024), o que inviabilizaria a sua recuperação econômico-financeira. Não se desconhece das atribuições fiscalizatórios e punitivas atribuídas ao Procon-DF em relação aos prestadores de produtos e serviços que violarem as normas consumeristas. Entretanto, no caso dos autos, foi deferida recuperação judicial, prevista pela Lei 11.101/2005, com o fim de solucionar a situação de crise financeira que a empresa vem passando. Nos termos do art. 47 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”. Assim, é de se concluir que o instituto da recuperação judicial somente é aplicável àqueles devedores que tenham capacidade de reverter a situação de endividamento, garantindo a manutenção das operações, geração de empregos etc. Diante disso, não se revela condizente com a proporcionalidade e razoabilidade a conduta do Procon-DF de impedir a empresa em recuperação judicial de comercializar os seus produtos e serviços no Distrito Federal, impossibilitando a superação da situação de crise. Não há previsão legal que autorize a suspensão das atividades de empresa em recuperação judicial, obstando-se o seu soerguimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. Comunique-se, por ofício, ao Juízo a quo, os termos da presente decisão, dispensando as informações. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador